Tribunal: TJES
Processo: 0009461-62.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009461-62.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (2)

APELADO: CHEIM TRANSPORTES SA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e ROBERTA MERLO CHEIM contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e negou provimento à apelação das agravantes. A controvérsia remonta à Ação Monitória ajuizada contra CHEIM TRANSPORTES S/A (devedora principal) e JOSÉ GERALDO CHEIM (fiador), já falecido à época da propositura da demanda. O banco autor requereu a substituição processual do falecido por suas sucessoras. A decisão agravada reconheceu a validade da substituição e majorou os honorários advocatícios. As agravantes insurgiram-se contra o julgamento monocrático e alegaram nulidade da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que julgou as apelações com fundamento no art. 932, IV, do CPC, sem amparo em precedentes vinculantes; (ii) estabelecer se é legítima a substituição processual de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação por suas sucessoras, sem emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática viola o art. 932, IV, do CPC, pois não se baseia em precedente obrigatório ou súmula vinculante, tratando-se de matéria jurídica complexa e controvertida, o que exige julgamento colegiado.

4.
A jurisprudência admite a emenda à inicial para correção do polo passivo em casos de morte anterior à citação, desde que antes da formação válida da relação processual e desde que haja requerimento expresso de emenda, o que não ocorreu no caso.

5.
Foi requerida substituição processual indevida, instituto aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo, e não antes de sua propositura, o que caracteriza error in judicando.

6.
A relação processual não chegou a se formar validamente, uma vez que o réu era pessoa já falecida, o que acarreta ausência de capacidade de ser parte e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

7.
A substituição processual deferida pelo juízo de origem configura aplicação equivocada de instituto jurídico, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que determina a extinção do feito quando a ação é proposta contra pessoa já falecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão monocrática que julga apelação fora das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, sem respaldo em precedente obrigatório, é nula por violar o princípio da colegialidade.

2.
A ação ajuizada contra pessoa já falecida deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e ilegitimidade passiva.

3.
A substituição processual não se aplica quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, devendo, nesse caso, o autor ser instado a emendar a petição inicial para incluir o espólio no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 17, 18, 70, 85, § 2º, 485, IV e VI, 932, IV, 110. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1748896/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.05.2021; STJ, REsp 1.689.797/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; TRF3, ApCiv 50005839720184036126, Rel. Des. Fed. Victorio Giuzio Neto, DJEN 28.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
(Id n. 7960746) contra decisão monocrática proferida no Id n. 7329815 pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTA MERLO CHEIM
e
VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

A decisão monocrática agravada reformou parcialmente a sentença de primeiro grau que havia acolhido, em parte, os embargos monitórios opostos por VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e ROBERTA MERLO CHEIM, reconhecendo o título executivo, excluindo a incidência de comissão de permanência e convertendo o mandado inicial em mandado executivo, fixando ainda a verba honorária em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.711.604,16), conforme sentença lançada ao Id. 440/448-verso, complementada às fls. 499/500.

Em suas razões recursais (Id n. 7960746), sustentam as agravantes, em síntese:
(i)
a inviabilidade de julgamento monocrático da apelação por ausência de precedentes obrigatórios do STF ou STJ, em desacordo com o art. 932, IV, do CPC;
(ii)
a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação monitória, posto que está fora ajuizada contra o fiador JOSÉ GERALDO CHEIM após seu falecimento, impossibilitando sua citação e a pretendida substituição processual pelos herdeiros.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática que julgou ambos os recursos, por ausência da presença dos requisitos autorizadores do art. 932, IV do CPC, reformando-a integralmente e acolhendo todos os termos contidos em sua na peça recursal de fls. 504/519. Subsidiariamente, por entenderem que a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa carece de fundamentação idônea, pugnam pela redução ao patamar mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno tanto por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
(Id n. 9398693), que aderiu às razões do recurso das agravantes e pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, quanto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
no Id n. 9364928, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno, sustentando, em suma, pela validade da substituição processual promovida e a possibilidade de emenda à inicial para inclusão dos herdeiros do
de cujus
no polo passivo, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite tal correção diante da ausência de citação válida.

Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
no Id n. 7859475 em face de r. decisão unipessoal lançada no Id n. 7329815.

Decisão monocrática lançada no Id n. 12273197 negando provimento aos aclaratórios opostos no Id n. 7859475, por inexistência de nulidade processual.

Após a análise dos aclaratórios opostos no Id n. 7859475, os autos retornaram para análise e julgamento do recurso de Agravo Interno interposto por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
(Id n. 7960746).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo Interno interposto por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
(Id n. 7960746) contra decisão monocrática proferida no Id n. 7329815 pelo Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTA MERLO CHEIM
e
VALQUIRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia originária remonta à ação monitória ajuizada pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, tendo como réus
CHEIM TRANSPORTES S/A
, na qualidade de devedora principal, e
JOSÉ GERALDO CHEIM
, na condição de fiador.

Posteriormente, em virtude do falecimento deste último antes mesmo do ajuizamento da ação, o banco demandante requereu a substituição processual do fiador por suas sucessoras legais, ora recorrentes.

Em sede de embargos monitórios opostos por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
, foi proferida sentença (Id. 440/448v e 499/500), que acolheu parcialmente os embargos, afastando a incidência de comissão de permanência contratual - tanto no período de normalidade quanto de inadimplemento -, reconhecendo, por outro lado, a existência do título executivo extrajudicial, promovendo a conversão do mandado monitório em mandado executivo, com a condenação das embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, estimado em R$ 1.711.604,16.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações cíveis.

O BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
sustentou a legalidade da comissão de permanência nos moldes pactuados, destacando a inexistência de cumulação com outros encargos moratórios.

Por sua vez, as recorrentes (
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM)
alegaram, em síntese:
(i)
a nulidade da citação e de toda a relação processual decorrente do ajuizamento da ação monitória em face de pessoa falecida, o que impossibilita a substituição processual e acarreta a extinção do processo por ausência de pressupostos de existência;
(ii)
a ausência de fundamentação idônea na fixação dos honorários advocatícios em patamar superior ao mínimo legal, requerendo sua redução.

A decisão monocrática de Id. 7329815, proferida com fulcro no art. 932, IV, do CPC, acolheu integralmente o recurso do banco, reconhecendo a validade da cláusula contratual que previa a cobrança exclusiva de comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos financeiros, à luz da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, negou provimento à apelação das ora agravantes, rejeitando as alegações sobre nulidade processual, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ admite a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo em caso de falecimento anterior à citação, não se cogitando, portanto, de extinção do feito sem resolução de mérito.

Por fim, a decisão agravada majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Contra essa decisão monocrática,
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
interpuseram o presente Agravo Interno, alegando, em síntese:
(i)
a inviabilidade de julgamento monocrático da apelação por ausência de precedentes obrigatórios do STF ou STJ, em desacordo com o art. 932, IV, do CPC;
(ii)
a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação monitória, posto que está fora ajuizada contra o fiador JOSÉ GERALDO CHEIM após seu falecimento, impossibilitando sua citação e a pretendida substituição processual pelos herdeiros.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão monocrática que julgou ambos os recursos, por ausência da presença dos requisitos autorizadores do art. 932, IV do CPC, reformando-a integralmente e acolhendo todos os termos contidos em sua na peça recursal de fls. 504/519. Subsidiariamente, por entenderem que a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa carece de fundamentação idônea, pugnam pela redução ao patamar mínimo legal.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno tanto por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
(Id n. 9398693), que aderiu às razões do recurso das agravantes e pugnou pela extinção do feito sem resolução do mérito, quanto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
no Id n. 9364928, pugnando pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno, sustentando, em suma, pela validade da substituição processual promovida e a possibilidade de emenda à inicial para inclusão dos herdeiros do
de cujus
no polo passivo, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite tal correção diante da ausência de citação válida.

Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ GERALDO CHEIM FILHO
no Id n. 7859475 em face de r. decisão unipessoal lançada no Id n. 7329815.

Decisão monocrática lançada no Id n. 12273197 negando provimento aos aclaratórios opostos no Id n. 7859475, por inexistência de nulidade processual.

Após a análise dos aclaratórios opostos no Id n. 7859475, os autos retornaram para análise e julgamento do recurso de Agravo Interno interposto por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
(Id n. 7960746).

Pois bem.

Como visto, as razões do presente Agravo Interno articulam-se sobre os seguintes pilares: um vício de procedimento (
error in procedendo
), atinente à inadequação do julgamento monocrático, e um vício de mérito (
error in judicando
), referente à questão de fundo sobre a validade do processo.

Passo a analisá-los.

I - DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA:
ERROR IN PROCEDENDO

As agravantes defendem, com razão, a inviabilidade do julgamento monocrático da apelação, por ausência de enquadramento da matéria nas hipóteses taxativas do art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

O julgamento unipessoal pelo relator é instrumento de celeridade e uniformização que prestigia a autoridade dos precedentes, mas sua aplicação é estritamente vinculada à existência de "súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal" ou de "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos".

No caso, a decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO fundamentou-se em julgados do Superior Tribunal de Justiça que, embora relevantes,
não constituem tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou entendimento sumulado
.

Pelo contrário, a questão de fundo (ajuizamento de ação contra devedor pré-morto e a correta solução processual) exige uma análise detida das nuances fáticas para a correta aplicação do direito, o que afasta a matéria do campo da jurisprudência pacificada que autorizaria a supressão do julgamento colegiado.

A própria controvérsia instaurada, que demanda a minuciosa diferenciação entre os institutos da "emenda à inicial" e da "substituição processual", evidencia que o tema não é de simples resolução, mas sim de complexa qualificação jurídica.

Como apontado pelas agravantes, a decisão se valeu de "arestos vacilantes do STJ, não fundada em acórdãos proferidos em sede de recursos repetitivos ou súmulas do STF ou STJ".

Desse modo, a prolação de decisão monocrática fora das hipóteses legais configura ofensa ao princípio do juiz natural e da colegialidade, que é a regra de julgamento nos tribunais. Tal vício, por si só, seria suficiente para anular o ato e determinar a inclusão do feito em pauta.

Em mesmo sentido, destaco:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL - PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - VERIFICAÇÃO DE PERÍODOS DE LABOR ESPECIAL OU RURAL - IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO À LUZ DO CÓDIGO PROCESSUAL VIGENTE E DO REGIMENTO INTERNO DO TRF3. 1 - A teor dos artigos 108, inciso II, da Constituição, e 941, do Código de Processo Civil, como regra geral, o julgamento de recursos no âmbito dos Tribunais deve se operar perante o competente órgão colegiado. 2- Em atenção aos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da celeridade dos julgamentos, após alteração da legislação processual de 1995 e 1998 (Leis Federais nºs 9.139/95 e 9 .756/98), passou-se a admitir o julgamento monocrático no âmbito dos Tribunais, porém, sempre de forma excepcional e dentro de estritas hipóteses legais autorizativas. 3- A teor do artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, apenas se autoriza a decisão unipessoal da apelação pelo Relator nas hipóteses constantes do artigo 932, incisos III a V. Quando ausentes tais hipóteses, deve-se aplicar o inciso II do referido artigo 1 .011, com elaboração de voto pelo Relator para julgamento colegiado. É o que ocorre no presente caso.
4- Para além disso, é de se ter em mente que o julgamento monocrático é realizado, no âmbito das C. Cortes Superiores, na definição de temas jurídicos e no exercício da função homogeneizadora da jurisprudência nacional . Em casos nos quais é indispensável a análise de prova, regra geral, as Cortes Superiores prestigiam o princípio da colegialidade, o qual tem assento constitucional.
5- Nesse quadro, não é viável o julgamento monocrático nos recursos de apelação nas quais se discute, de forma preponderante, matéria de fato, notadamente o reconhecimento de períodos de trabalho especial ou rural para fins de implantação de benefício de aposentadoria.
6- Por fim, deve-se considerar que as partes interessadas foram intimadas para julgamento de recurso de agravo interno (único pendente por ocasião da inclusão em pauta). O agravo interno possui devolutividade diversa dos recursos ordinários . 7- Assim, em atenção à vedação de decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil) e aos princípios constitucionais do contraditório, entendo inviável o imediato julgamento do mérito dos recursos ordinários. Oportunamente, o feito deve ser incluído em nova pauta de julgamento, com ciência das partes acerca da designação de sessão específica para julgamento dos recursos ordinários. 8- Preliminar de inviabilidade do julgamento unipessoal acolhida.
(TRF-3 - ApCiv: 50005839720184036126, Relator.: Desembargador Federal VICTORIO GIUZIO NETO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – FORA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE ADMITIDAS – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O desprovimento monocrático de recurso pelo ilustre Relator, na atual sistemática processual civil, é admitido apenas em hipóteses excepcionais insertas nas alíneas do inciso IV do art. 932 do CPC .
2. A decisão monocrática ora recorrida, no entanto, não está amparada nas restritas hipóteses de julgamento monocrático, sendo de rigor admitir o processamento do recurso de apelação para decisão do mérito pelo Colegiado.
(TJ-MS - Agravo Interno Cível: 0800030-32.2018 .8.12.0011 Coxim, Relator.: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 15/10/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - ART. 932, INC. IV, CPC - HIPÓTESE NÃO PREVISTA - ERRO IN PROCEDENDO - NULIDADE DA DECISÃO RECONHECIDA.
1 . O julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses elencadas no artigo 932, lV, do Código de Processo Civil, enseja a nulidade da decisão por erro in procedendo.
2. Recurso provido. (TJ-MG - AGT: 10539763820188130000 Belo Horizonte, Relator.: Des .(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 25/01/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/01/2022)

A decisão monocrática, portanto, ao suprimir a competência do colegiado para apreciar matéria de natureza complexa e não pacificada sob o rito dos precedentes obrigatórios, incorreu em manifesto
error in procedendo
.

Com efeito, o reconhecimento desse vício procedimental levaria, em um primeiro momento, ao provimento parcial do agravo, com a anulação da decisão unipessoal e a consequente determinação de inclusão do feito em pauta para novo julgamento, desta vez pelo órgão colegiado.

Contudo, tal encaminhamento, no caso específico destes autos, revelar-se-ia uma medida meramente protelatória e flagrantemente contrária aos princípios da economia processual e da celeridade, que devem nortear a prestação jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, CF). A análise do mérito do próprio Agravo Interno, que devolve a este Tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, revela um erro ainda mais profundo e de natureza material (
error in judicando
), consistente na nulidade insanável do processo originário desde sua propositura.

Nesse contexto, anular a decisão monocrática apenas para submeter o caso ao colegiado resultaria em retrabalho e prolongamento do feito, pois este órgão julgador, ao analisar as apelações, inevitavelmente chegaria à mesma conclusão sobre a nulidade originária da Ação Monitória.

Havendo nos autos todos os elementos para a apreciação da questão de fundo, e sendo esta prejudicial a qualquer outra análise, entendo ser possível, desde logo, avançar em seu exame para conferir à lide a solução definitiva que dela se espera, evitando-se a prática de atos processuais inúteis.

Desta forma, superada a questão meramente formal, passo à análise do mérito, que, como se verá, autoriza a imediata resolução da lide em favor das agravantes.

II - DA ANÁLISE DO MÉRITO (
ERROR IN JUDICANDO
): EXTINÇÃO DO PROCESSO.

O ponto central da lide originária reside na propositura de Ação Monitória em face de fiador,
JOSÉ GERALDO CHEIM
, que já havia falecido antes do ajuizamento da demanda.

É cediço que os limites da legitimidade
ad causam
encontram-se delineados nos arts. 17 e 18 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Cumpre salientar, destarte, que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao do titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

"Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa" (Instituições de Direito Processual Civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Dispõe o art. 6º do Código Civil que a existência da pessoa natural termina com a sua morte, momento em que cessa a sua personalidade civil. Assim, a capacidade de figurar como parte em uma relação jurídico-processual, prevista no art. 70 do CPC ("Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo"), está intrinsecamente vinculada ao conceito de personalidade civil. Pessoa falecida, portanto, não tem capacidade para ser parte em processo.

Dessa forma, a relação processual no presente caso jamais se instaurou de forma regular, pois o réu, desde o princípio, não possuía capacidade para ser parte. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida enseja, como regra, a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual de existência (capacidade de ser parte) e por manifesta ilegitimidade passiva (art. 485, IV e VI, do CPC).

Não se descura do que prescreve o art. 110 do CPC/15, ao dispor sobre a morte das partes e a possibilidade de sua substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Contudo, a sucessão ali tratada é aplicável somente quando o falecimento ocorre no curso da lide, após a regular formação da relação processual. Tal instituto não se presta a corrigir o erro do autor na propositura da ação contra quem já era falecido.

É aqui que reside o ponto nevrálgico da controvérsia e o erro fundamental da decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de fato, evoluiu para mitigar o rigor da extinção imediata, mas o fez de forma bastante específica, estabelecendo uma distinção técnica que é crucial para o deslinde deste caso. Passou-se a admitir a
possibilidade de emenda à inicial
para a correção do polo passivo, desde que ainda não tenha havido citação válida.

Nesse sentido é o conhecido precedente da Terceira Turma, no REsp 1.559.791/PB:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.

1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016.

2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio.

3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido n
ão se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73.

4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido,
emendar a petição inicial
para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio.

5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal.

7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial.

8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(Terceira Turma, REsp 1.559.791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, unânime, DJe de 31.8.2018)

O propósito da
emenda
, nesse caso, é a de
retificação do polo passivo
,
o que não se confunde com os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual do art. 110 do CPC
.

A emenda corrige um erro na petição inicial; a substituição pressupõe um processo validamente formado que sofre uma alteração subjetiva por um evento posterior (a morte).

Ocorre que, no caso dos autos, o que se deu não foi uma emenda à inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que, por meio do petitório de fls. 124/125,
o Banco do Nordeste requereu expressamente a "substituição processual do Réu José Geraldo Cheim por seu Espólio, na pessoa de seus sucessores"
. E o juízo de origem, por meio de despacho de fl. 191,
deferiu o pedido de
substituição processual
.

Verifica-se, portanto, que foi aplicado ao caso um instituto processual manifestamente incabível, conforme a própria jurisprudência do STJ. Em momento algum houve determinação para emenda à inicial. Houve, sim, pedido e deferimento de substituição processual.

A situação atrai, de forma direta, outro entendimento consolidado do STJ, que veda exatamente o que foi feito no processo de origem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1.
AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PARTE FALECIDA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
os institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual têm relevância quando há o falecimento da parte, ou seja, quando o evento morte ocorre no curso do processo, situação diversa na qual o falecimento do devedor ocorre antes da citação.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1748896/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. 1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual.
2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida.
3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente.
4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. ( REsp n. 1.689.797/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE JÁ FALECIDO. SUCESSÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. FALECIMENTO ANTES DA CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.
( REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) 2. Agravo regimental não provido. ( AgRg no AREsp n. 741.466/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/10/2015).

A decisão monocrática agravada, ao validar o procedimento adotado em primeiro grau, aplicou de forma equivocada a exceção jurisprudencial (possibilidade de emenda), confundindo-a com o ato efetivamente praticado nos autos (substituição processual), que é vedado no caso em tela.

O vício é insanável. A relação processual nasceu nula e nula permaneceu, não sendo possível sua convalidação por meio de um instituto processual inadequado. A extinção do processo, portanto, é a medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno interposto por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM
e
ROBERTA MERLO CHEIM
(Id n. 7960746) e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a decisão monocrática agravada (Id n. 7329815),
extinguir a Ação Monitória originária (Processo nº 0009461-62.2014.8.08.0048), sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil
, dada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e a manifesta ilegitimidade passiva.

Em razão da sucumbência, condeno o autor da ação originária,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar